Tribunal: TJDFT
Processo: 0754869-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBOS MAJORADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO NÃO PREENCHIDOS.
1. De acordo com a Teoria objetiva-subjetiva adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, para caracterização de crime continuado, são necessários: a) a realização de duas ou mais ações; b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; c) a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; d) um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes; e) unidade de desígnios entre os eventos delituosos.
2. No caso, os crimes foram praticados sem qualquer liame de dependência ou mesmo semelhança nas circunstâncias fáticas, tratando-se, portanto, de condutas autônomas, que não se amoldam aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
3. Recurso não provido.